Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744669-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KRYSTHEL CAMILLE TEIXEIRA DA ROCHA REU: LAIS VAZ TEIXEIRA, GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO D E C I S Ã O Às partes para se manifestarem sobre o retorno do processo do Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e